Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0719852-75.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, tendo sido deferida a gratuidade de justiça à agravante. Contrarrazões apresentadas no ID 70634856.
3. No presente recurso, requer a agravante ver reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Distrito Federal que promovesse sua remoção, por motivo de saúde, de forma imediata, mesmo que em caráter temporário, para unidade de saúde próxima à sua residência, até o julgamento final da presente demanda.
4. Conforme asseverado na decisão inicial (ID 69835556), a agravante deu entrada no requerimento de remoção na data de 20/12/2024, consoante ID 227773962, pág. 2, dos autos de origem. Por conseguinte, em 13/02/2025, a avaliação pericial que seria realizada no NSHMT-TAG não aconteceu pelo fato de que a agravante, na ocasião, não dispunha de relatórios/pareceres médicos atualizados, emitidos na rede privada ou pública de saúde, que pudessem subsidiar uma decisão em relação ao prosseguimento do seu processo.
5. Como consequência da não realização da avaliação pericial, nova consulta foi agendada para o dia 20/02/2025, conforme relatado no despacho de ID 227773962, pág. 12. Outrossim, conforme ID 227773962, pág. 13, a agravante, na data de 27/03/2025, foi convocada a comparecer ao Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho/HRT/SRSSO/SES sito no HRT/AMBULATÓRIO, para a realização de procedimentos necessários ao andamento de seu requerimento.
6. Assim, não prospera a alegação da agravante de que o ente público estaria agindo com morosidade em relação à análise de seu requerimento. Conforme consta dos autos de origem, após o protocolo de seu requerimento, em 20/12/2024, 02 (duas) consultas para avaliação pericial foram agendadas, sendo que a primeira não ocorreu pelo fato de não ter sido apresentada pela agravante a documentação necessária à avaliação. Ademais, na data de 27/03/2025, a agravante foi convocada a realizar os demais procedimentos necessários à análise do pleito de remoção.
7. Tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. A princípio, em sendo o ato de remoção fundado pela necessidade do serviço, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos procedimentos até então adotados pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 1391685, 0702374-87.2021.8.07.0018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 17/12/2021.
8. É certo que a condição de saúde mental da autora merece especial atenção. No entanto, a alteração do ambiente de trabalho para proximidade com sua residência, na forma em que requerida, impõe à Administração a adoção de mudanças administrativas significativas, o que demanda uma análise mais aprofundada, exigindo o necessário contraditório. Desse modo, imperioso que se aguarde a instrução processual, devendo a decisão agravada permanecer tal como lançada.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.